Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710278-10.2024.8.07.0001 APELANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA APELADO: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES DECISÃO 1. CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA opôs embargos de declaração (id. 41869052) da decisão desta Relatoria (id. 66006677) que indeferiu a gratuidade de justiça, alegando a existência de omissões a serem sanadas. 2. O apelante-embargante afirma que o STJ, no julgamento do EREsp. 1.222.355/MG, decidiu não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria assistência judiciária gratuita. 3. Argumenta que “para o deferimento da gratuidade de justiça, é necessário demonstrar: (I) sua miserabilidade; (II) comprovar com extratos bancários; (III) declaração de imposto de renda”. Acrescenta que “restou ausente a demonstração da situação financeira desfavorável ou circunstância específica do embargante o qual junta nesta assentada os extratos bancários, taxa condominial em nome do proprietário, seu irmão que por comodato, utilizo sem contra partida financeira, bem como IR, há comprovar acaso não seja deferida, vai sobremaneira inflingir danos irreparáveis a subsistência do embargante e de sua família, sendo o deferimento da gratuidade de justiça medida que se impõe” (id. 66364932, pág. 3). 4. Pede sejam acolhidas as provas ora juntadas da sua alegada hipossuficiência e o acolhimento dos embargos de declaração para conceder-lhe a gratuidade de justiça. 5. É o relatório. Decido. 6. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. 7. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material. 8. A decisão não padece do vício apontado. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi devidamente analisado e indeferido, porquanto ausentes os requisitos necessários para a concessão do benefício vindicado. 9. Esclareço que não é ônus do Magistrado apontar quais documentos são necessários para comprovação da hipossuficiência financeira, sendo dever da parte demonstrar, com a juntada dos documentos que entender necessários, a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo. 10. Conforme constou da decisão embargada, o embargante-apelante é Advogado, com escritório profissional no SRTVN, Ed. Brasília Rádio Center, nesta Capital, circunstância que não é condizente com a alegada miserabilidade. 11. Ademais, o extrato de uma única conta bancária não comprova a ausência de outras fontes de renda, além do benefício previdenciário. 12. Destaque-se que a controvérsia recursal não diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça, conforme alegado pelo embargante-apelante, motivo pelo qual o entendimento do STJ no EREsp 1.222.355/MG não se aplica e o preparo recursal deve ser recolhido, no prazo assinado, diante do indeferimento da gratuidade de justiça. 13. Assim, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. 14. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. 15. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-apelante. 16. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do apelante e nego provimento. 17. Intimem-se. 18. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora